Tribunal: STF
Processo: HC 212130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.2.2022 por Luiz Angelo Cerri Neto, Roberto Bartolomei Parentoni e Bruno Cavalcante Bartolomei Parentoni, advogados, em benefício de Leonardo Lima Pierucci do Espirito Santo, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 627.996.



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 627.996 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumentam que o Habeas Corpus n. 627.996 “está em trâmite desde 17 de novembro de 2020, ou seja, quase 02 (dois) anos sem o devido julgamento e com prisão preventiva decretada, ficando nítido o constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para julgamento da impetração, sendo de rigor a concessão da liminar e da ordem para determinar à autoridade coatora que adote as providências para dar celeridade ao feito, observado o direito à sustentação oral da parte.



    (…) Conforme já afirmado, o habeas tramita há quase 02 (dois) anos, havendo mandado de prisão expedido contra o paciente e incluso na lista vermelha de difusão da INTERPOL, sem apreciação da legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, fato que por si caracteriza constrangimento ilegal.



    Aqui não se trata de simples demora, mas sim, de mais de 02 (dois) anos, apenas para julgar o habeas corpus.



    Tal situação demonstra clara violação não só a norma que impõe ao Estado a celeridade nos processos judiciais (CF, art. 5º, LXXVIII), mas, também, ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e, em especial, ao postulado constitucional da dignidade da pessoa humana.



    O excesso de prazo no julgamento de habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça evidencia a incapacidade do Poder Público cumprir o seu dever de imprimir celeridade aos processos judiciais e representa, ainda, ofensa inequívoca ao status libertatis do paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) se digne o eminente Ministro Relator conceder a liminar requerida, a para determinar à autoridade coatora que adote as providências necessárias para dar celeridade ao feito, observado o direito à sustentação oral dos impetrantes perante o Colegiado do Superior Tribunal de Justiça;



    2) por fim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do Paciente, para determinar à autoridade coatora que adote as providências necessárias para dar celeridade ao feito, observado o direito à sustentação oral dos impetrantes perante o Colegiado do Superior Tribunal de Justiça” (sic).



    3. Em 21.2.2022, determinei fosse oficiado ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se havia data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 627.996. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, pela Primeira Turma, o Ministro Ricardo Lewandowski acentuou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    5. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    6. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 627.996 tramita desde 17.11.2020, tendo sido distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas em 19.11.2020. A medida liminar requerida foi indeferida em 20.11.2020, tendo sido os autos do Habeas Corpus n. 627.996 conclusos ao Ministro Ribeiro Dantas, com as informações e o parecer do Ministério Público Federal, em 8.2.2021.



    Em 23.2.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:



    “1. Os autos foram a mim distribuídos em 19/11/2020, por prevenção de turma.



    2. Em 20/11/2020, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao Juízo de 1ª instância.



    3. Após a juntada das informações, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal em 04/12/2020.



    4. Em 08/02/2021, o processo retornou do Ministério Público Federal com parecer pela denegação da ordem.



    5. A defesa protocolou petição de pedido de reconsideração da decisão liminar em 15/06/21.



    6. O processo será julgado até março deste ano”.



    Embora seja alongado o tempo de tramitação do Habeas Corpus n. 627.996 no Superior Tribunal de Justiça, pelas informações prestadas há previsão de julgamento no mês em curso, pelo que se afasta situação a autorizar a atuação deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora